Tribunal: STF
Processo: HC 219392
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF. PERDA DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.000.929/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal (estelionato contra entidade de direito público). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime intermediário, e pagamento de 46 dias-multa. Na sequência, embargos de declaração nos quais se postulou fosse oportunizado o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foram acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão quanto à fundamentação da dosimetria.  



    4. Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, ao qual o Ministro Relator, no STJ, deu parcial provimento, reduzindo a pena para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, acrescidos de 16 dias-multa. Substituiu, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser viável o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressalta que o paciente atende aos requisitos legais.  



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime e, no mérito, que seja viabilizado o oferecimento do acordo em questão pelo Ministério Público Federal.



    7. Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verificou-se que, em 02/03/2023, foi decretada a extinção da punibilidade do paciente, em virtude da prescrição.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Extinta a punibilidade do recorrente diante do reconhecimento da prescrição, tem-se a prejudicialidade do pedido formulado neste habeas corpus, porquanto não subsiste ameaça à liberdade de locomoção. Aplica-se o disposto no verbete nº 695 da Súmula do STF, em cujos termos “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 



    9. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação posterior mais gravosa. Extinção da punibilidade pela prescrição. Prejuízo da impetração. 1. Anulada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a nova condenação não pode agravar a pena inicialmente imposta. Proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 2. Situação concreta em que, não obstante a prolação de sentença posterior mais gravosa, sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de ambos os pacientes. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com relação a ambos os pacientes, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 4. Incidência, ademais, do óbice da Súmula 695 do STF: ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’ 5. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 107.837/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/09/2018, p. 05/04/2019; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete nº 695 da Súmula do Supremo.”



    (HC nº 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/09/2018, p. 16/10/2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Lei 6.368/1976. Superveniência de sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 3. Prejuízo do writ. 4. Pretensão da defesa de aplicação retroativa ao paciente do disposto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. 5. Ausente risco à liberdade de locomoção física, o writ revela-se incabível. Precedentes. Ademais, o exame minucioso das provas produzidas na instrução criminal, feito pelas instâncias ordinárias, aponta a existência de elementos válidos a embasar a condenação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 114.945-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2012, p. 17/12/2012; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator